Tribunal: STF
Processo: HC 93530
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - SUPREMO. A competência do Supremo
   para julgar habeas corpus pressupõe ato de constrição emanado de
   órgão ou autoridade submetidos à respectiva
   jurisdição.
        PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTOS - QUADRILHA. A
   decisão a implicar a custódia surge fundamentada quando dela
   consta a remissão à continuidade da prática criminosa em que pese
   à atuação do aparelho repressor estatal.